Tribunal: TJDFT
Processo: 0757067-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso quanto à alegação da incidência na hipótese do Tema 864 do STF, que “versa sobre revisão geral anual, figura jurídica completamente distinta de ́reajuste salarial ́”.
2. Não há omissão se o acórdão embargado manifestou entendimento contrário à pretensão da embargante, ressaltando que “A ausência de dotação em Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a implementação da terceira e última parcela do reajuste da PASUS previsto pela Lei no. 5.179/2013 guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma (RE 905357), circunstância que exige a aplicação do Tema 864 e, por conseguinte, veda a concessão do reajuste”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.